Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na integridade física e psicológica da vítima.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento de medida protetiva fixada em favor da vítima.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. É ônus do acusado provar a incompatibilidade do tratamento de saúde ofertado pelo sistema carcerário com o seu estado de saúde. Precedentes.
5. Ordem denegada.